Tribunal: TJDFT
Processo: 0703002-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0703002-04.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA EMBARGADO: JUIZ DE DIREITO RELATOR / PRESIDENTE DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Chamo o feito à ordem. Retire-se o processo da pauta de julgamento da E. Turmas Recursais Reunidas. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte impetrante contra decisão monocrática desta relatoria que negou seguimento ao mandado de segurança, nos seguintes termos: “Cuida-se de mandado de segurança impetrado por ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA contra decisão exarada pela Presidência da Segunda Turma Recursal, que indeferiu o processamento do Recurso Extraordinário ( 23682970 - Pág. 2). O Impetrante narra o iter processual dos autos originários, alude ao disposto no Art. 5o, inciso LV da Constituição Federal e Art. 1.042, §4o e 7o do Código de Processo Civil e requer, ao final, a concessão da segurança para que seja encaminhado ao Supremo Tribunal Federal o seu agravo em recurso extraordinário. Decido. A pretensão do impetrante não merece prosperar. Reza o artigo 11, inciso IV do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20/21), que caberá ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Portanto, analiso primeiramente os requisitos recursais de admissibilidade. Esta Turma tem adotado o entendimento de que não é cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais. JUIZADO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR EMANADO DE JUIZ DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NÃO CABIMENTO. MEIO PROCESSUAL INCOMPATÍVEL COM O PROCESSO E RITO ESPECIALÍSSIMO ESTABELECIDO PELA LEI N. 9.099/95. ENTENDIMENTO EXARADO PELO STF EM RECURSO REPETITIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A hipótese sub judice encontra perfeito enquadramento em precedente do STF ao decidir sobre a inadmissibilidade do mandado de segurança no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais por conta do rito especial e sumaríssimo, que peculiariza o processo da nova forma de jurisdição estabelecida pela Lei n. 9.099/95 (RE 576847/BA, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, Julg. 20/5/2009. Repercussão Geral - Mérito DJe- 148, Divulg. 06/8/2009). 3. Embora o regimento interno tenha previsão quanto ao cabimento do Mandado de Segurança nos juizados, a decisão do STF prevalece sobre a norma interna prevista no RITR, uma vez que possui efeito vinculante, razão pela qual se entende ser incabível o remédio constitucional. 4. Por fim, ressalta-se que o direito buscado pelo impetrante não se enquadra no conceito de líquido e certo, pois demanda dilação probatória, o que é inviável na espécie. 5. Mandado de segurança ao qual se nega seguimento. 6. Sem custas. Sem honorários. (Acórdão n.1014172, 07002855320178079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 03/05/2017, publicado no DJE: 09/05/2017). Tal posição tem respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 576847 / BA - BAHIA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator (a): Min. EROS GRAU - Julgamento: 20/05/2009 ? Órgão Julgador: Tribunal Pleno). Observo que no mandado de segurança interposto não foi indicada teratologia ou manifesta ilegalidade que pudesse justificar a interposição da presente ação constitucional. Nesse contexto, NEGO SEGUIMENTO ao presente mandado de segurança, por ser manifestamente inadmissível. Comunique-se. Oportunamente, dê-se baixa.” Em suas alegações, o embargante aponta a presença de omissão e contradição na decisão que negou seguimento ao seu mandado de segurança posto que deve ser concedida ordem para conhecer do recurso extraordinário e analisar as questões processuais alegadas. Pugna pelo provimento dos embargos “para que seja esclarecida a obscuridade e eliminada a contradição, constantes da decisão interlocutória monocrática, ora embargada, com efeitos infringentes favoráveis ao Embargante, ou para que lhe seja possível o respeito ao pleno e formal exercício do seu direito constitucional recursal, haja vista não haver como ele exercer plenamente e formalmente a procura e ampla defesa dos seus direitos por Justiça contra decisão obscura e contraditória.” É o relato do necessário. DECIDO. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Não se constata os vícios alegados pelo embargante/recorrente. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de contradição, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza o mencionado vício. Ademais, a decisão é clara em consignar que, na espécie não é cabível a impetração de mandado de segurança foi indicada teratologia ou manifesta ilegalidade que pudesse justificar a interposição da presente ação constitucional. Ademais, a parte embargante reiterar os mesmos argumentos já devidamente apreciados e rejeitados por este E. Tribunal, bem como teve negados todos os recursos interpostos em face das decisões proferidas nesta demanda, bem como nos autos do processo n.o 0703995-67.2017.8.07.0016. Assim, não há que se falar nos vícios apontados. Conheço e rejeito os presentes Embargos de Declaração. Brasília/DF, 8 de abril de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator